Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ AGRAVADO: JADER DA CRUZ FAYAD, RENATO SANTOS DE ASSIS, LUIZ FRANCISCO MORAIS DANTAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Agravo Interno foi julgado, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora